Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704802-41.2018.8.07.0020 RECORRENTES: MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA JUNIOR e OUTROS RECORRIDAS: ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRUÇÃO DE IMÓVEL. ATRASOS. VÍCIOS. MEMORIAL DESCRITIVO. DISCREPÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA CAUSA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor rege o relacionamento entre as partes e que o condomínio possui legitimidade para atuar na defesa de seus condôminos, no caso, na qualidade de consumidor, afasto assim as preliminares arguidas pela Apelante quanto a essas matérias. 2. Não existe incongruência entre os pedidos e os fatos narrados na inicial e o valor da causa deve ser impugnado em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, não havendo correção a ser realizada neste item. 3. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 4. Indeferida a realização de prova pericial, em decisão devidamente fundamentada, e sendo possível ao Juízo de origem julgar a demanda com base nas provas já produzidas nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Assim, afasto as respectivas preliminares. 5. Ademais, eventuais diferenças entre o que foi efetivamente entregue e o que faltou realizar na obra, bem como custos com correções, ainda serão fruto de liquidação de sentença, onde as empresas poderão apresentar seus argumentos. A prova realizada nos autos é suficiente para que se reconheça que existiu discrepância entre o que consta do memorial descritivo e o que foi efetivamente entregue, bem como, que o imóvel contém problemas de edificação que não podem ser atribuídos a má conservação, como defende as requeridas. 6. A questão referente a legitimidade de ex-sócios para responderem diante da desconsideração da personalidade jurídica das empresas não devem ser enfrentadas nos presentes autos em que se discute a existência ou não da responsabilidade das várias empresas, com histórico de troca de empreendimentos e sócios, visto que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica possui regramento e limitações definidas em lei, devendo ser arguidas no momento e instrumento processual oportuno, sob pena de ampliar em demasia o objeto da demanda, impedindo que o julgamento e solução da lide seja realizado em tempo razoável, não constituindo isso negativa de prestação jurisdicional, violação dos princípios do contraditório ou da ampla defesa. 7. A simples transferência de propriedade ou de empresa responsável pelo empreendimento não isenta a empresa que participou da venda e do lançamento e da comercialização dos imóveis da responsabilidade que assumiu com os consumidores. 8. Negou-se provimento aos recursos. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 50 do Código Civil, e 485, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando ilegitimidade passiva, além da ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ítalo Maciel Magalhães, OAB/DF 23.550. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 50 do Código Civil, e 485, §3o, do Código de Processo Civil, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da legitimidade dos recorrentes, bem como quanto ao atendimento ou não dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.159.188/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022 e a decisão proferida no AREsp 2.272.549, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Ítalo Maciel Magalhães, OAB/DF 23.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012